Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVERSÃO DE REPROVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. CONDUTA NÃO COMPROVADA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já trazidas aos autos pelas partes, não se constitui cerceamento de defesa.
2. O pedido de reversão da reprovação resta prejudicado tendo em vista que, no curso do processo, foi informada a conclusão do ensino médio no ESA e que o aluno já cursava o segundo semestre do curso de Direito. Assim, mostra-se correta a extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir do autor quanto ao pedido de reversão.
3. A teor do que dispõe o art. 37, § 6o, da CF, o Estado será responsável pelos atos danosos que os seus servidores praticarem, desde que atuem na qualidade de agentes públicos, ou seja, no desempenho de cargo, emprego ou função pública do Ente a que estão vinculados.
4. No caso, o autor relata que o Apelado não cumpriu as determinações legais para a inclusão do Recorrente, aluno diagnosticado com TDAH, no que se refere à adaptação do ambiente escolar, aplicação de avaliações e provas compatíveis com a sua condição pessoal.
5. Não tendo sido demonstrados os requisitos caracterizadores do dano, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.